Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-79.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000513-79.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 280.689.711-49 (IMPETRANTE), FLÁVIO MALDONADO DE BARROS (IMPETRADO), Excelentíssimo Juiz do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000513-79.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000513-79.2024.8.11.9005

Impetrante:
Manoel Messias Pinheiro de Souza.

Impetrado:
Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÉBITO INADIMPLIDO E ANTERIOR À NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO -

DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

O crédito perseguido na demanda de origem foi constituído em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, relativa a fato jurídico ocorrido em momento anterior ao processamento do segundo pedido de recuperação judicial da empresa devedora, motivo pelo qual se classifica como concursal. Considerando a existência de nova recuperação judicial da empresa executada,
os créditos não quitados naquela primeira demanda recuperacional também se sujeitam aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial, ajuizada em 1o/03/2023 e será sujeito aos seus efeitos
.
Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000513-79.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000513-79.2024.8.11.9005

Impetrante:
Manoel Messias Pinheiro de Souza.

Impetrado:
Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Manoel Messias Pinheiro de Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização Por Danos Morais (processo n.o 1070667-42.2022.8.11.0001).

Fase:
Cumprimento de Sentença

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença atacada

(Id. 148592729 – processo
n.o 1070667-42.2022.8.11.0001) determinou a expedição de certidão de crédito em favor do impetrante, para que este se habilite no processo da Recuperação Judicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, incisos II e IV da Lei n.o 9.099/95, c/c Enunciado n.o 51 do FONAJE e art. 6o, §4o da Lei n.o 11.101/2005.

Mandado de Segurança:
requer a suspensão dos efeitos da sentença de id. 147828375, proferida nos autos de n.o 1070667-42.2022.8.11.0001, que tramita no 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, bem como o prosseguimento do cumprimento de sentença de execução, no valor de R$ 5.002,70 (cinco mil e dois reais e setenta centavos).

Decisão no “
mandamus”
(Id.
209420161
): deferiu o pedido liminar.

Informações do juízo (Id.
211507678): informa que o fato gerador do crédito objeto da vertente execução, seguindo o que se pacificou no Tema 1051/STJ, data de 06/05/2021, ou seja: é posterior à primeira recuperação judicial do Grupo Oi, iniciada em 20/06/2016, e anterior à segunda recuperação judicial do Grupo Oi, iniciada em 01/03/2023. Dentro desse contexto, salienta que o crédito em questão é concursal para a segunda recuperação judicial e que a existência dessa segunda recuperação judicial pressupõe que a primeira recuperação judicial não fora suficiente para debelar a crise econômica, de modo que um novo cenário recuperacional é soerguido, com novos marcos para se definir o que é crédito concursal e o que é extraconcursal.

Parecer do Ministério Público
: (Id.
213853170
): declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000513-79.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000513-79.2024.8.11.9005

Impetrante:
Manoel Messias Pinheiro de Souza.

Impetrado:
Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, diante da decisão que classificou o crédito perseguido na demanda de origem como sendo de natureza concursal, extinguiu o feito e determinou a expedição de certidão de crédito, a fim de que o credor se habilite para recebimento perante o juízo universal, uma vez que a empresa devedora (Oi S.A.) está em nova recuperação judicial, iniciada em 1o/03/2023.

Ab initio
, cumpre destacar que a demanda promovida pelo impetrante em face da empresa Oi S.A. (processo n.o 1070667-42.2022.8.11.0001), tem como objeto a negativação indevida do nome do impetrante, ocorrida em 06/05/2021 e foi julgada parcialmente procedente, em decisão publicada em 05/05/2023, época em que foi declarada a inexistência do débito discutido na lide.

A sentença transitou em julgado em 24/05/2023 e o processo foi suspenso, diante da recuperação judicial do grupo Oi S.A.

Na sequência, o juízo de primeiro grau, proferiu a decisão contra a qual foi impetrado o presente
mandamus
.

Como cediço, a empresa executada, que passou por processo de recuperação judicial no ano de 2016, ajuizou novo pedido de recuperação judicial, em 1o/03/2023, perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro-RJ, cujo deferimento ocorreu em 16/03/2023.

Diante do mencionado novo pedido de recuperação judicial, cujo deferimento se deu na data acima referida, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro emitiu o "Aviso TJ n. 39/2023", no seguinte sentido:

"AVISA aos Senhores Magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias dos Estados e dos Municípios, servidores, advogados, demais interessados, e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país, as novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi - em recuperação judicial (processo judicial no 0809863-36.2023.8.19.0001).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, no uso de suas atribuições legais, considerando o constante no processo administrativo SEI no 2023-06041363;

AVISA aos senhores magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados, demais interessados e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país, as novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi, em Recuperação Judicial em trâmite no processo judicial de no 0809863-36.2023.8.19.0001.

I - Da classificação dos créditos: os processos em que empresas do Grupo Oi (Oi S.A., Portugal Telecom Internactional Finance B.V. e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A.) são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a
crédito concursais (fato gerador constituído até 01/03/2023 e, por isso, sujeito a Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 01/03/2023 e, por isso, não sujeito a Recuperação Judicial)
. (destaque nosso)

II -
Dos créditos concursais: os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir na origem até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 01/03/2023. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito, bem como extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da segunda Recuperação Judicial (proc. no 0809863-36.2023.8.19.0001)
. (destaque nosso)

Os respectivos créditos concursais, incluindo aqueles submetidos aos efeitos da primeira Recuperação Judicial (Proc. no 0203711-65.2016.8.19.0001), serão pagos na forma do Plano que vier a ser aprovado na segunda Recuperação Judicial (proc. no 0809863-36.2023.8.19.0001), restando vedadas, portanto,
a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem
. (destaque nosso)

III - Dos créditos extraconcursais: os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir na origem até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá intimar as Recuperandas para cumprimento voluntário da ordem de pagamento do crédito, qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial.

IV - Do procedimento do Juízo da Execução na hipótese do não cumprimento voluntário pelas Devedoras:

1. Para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais): Somente para créditos extraconcursais até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o Juízo de origem deverá realizar penhora on line em uma das contas correntes indicadas abaixo, especificamente criadas para este fim, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial.

2. Para créditos extraconcursais iguais ou superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens listados pelas Recuperandas às fls 525.724/526.997 dos autos da primeira Recuperação Judicial (proc. no 0203711-65.2016.8.19.0001), a critério do Juízo de origem, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial.

Seguem, abaixo, os números das contas para penhora de créditos extraconcursais até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais):

a) EMPRESA OI SA - CNPJ: 76.535.764/0001-43

BANCO ITAÚ UNIBANCO (341)

Agência: 0654

Conta corrente: 40477-1

b) EMPRESA OI MÓVEL - CNPJ: 05.423.963/0001-11

BANCO ITAÚ UNIBANCO (341)

Agência: 0654

Conta corrente: 50828-2

c) EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE - CNPJ: 33.000.118/0001-79

BANCO ITAÚ UNIBANCO (341)

Agência: 0911

Conta corrente: 20013-7

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2023.

Desembargador RICARDO RODRIGUES CARDOZO

Presidente do Tribunal de Justiça".

Assim, frente ao teor do "Aviso TJ n. 39/2023 Item I" não há dúvidas de que se submetem ao juízo da recuperação judicial os créditos cujos fatos geradores são anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial processada em 1o/03/2023.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema Repetitivo 1051, cuja questão submetida a julgamento se tratava da "Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece", firmou a seguinte tese:

"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

No caso do impetrante, o fato gerador de seu crédito originou- se com a negativação indevida de seu nome, o que ocorreu em 06/05/2021 (Id. 105865573 do processo de origem – n.o 1070667-42.2022.8.11.0001) e, portanto, anterior ao ajuizamento da aludida segunda recuperação judicial, configurando-se, assim como crédito concursal.

Isso porque,
a primeira recuperação judicial foi encerrada e os créditos não quitados naquela demanda também se sujeitam aos efeitos do segundo processo de recuperação. Logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos seus efeitos, inclusive no que tange à data final para aplicação dos juros e correção monetária, a saber, 1o/03/2023
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO ATUALIZADA ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS AJUIZADAS
. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença na qual reconheceu que o crédito decorrente da presente demanda tem natureza concursal e que determinou a expedição de certidão de crédito com data de juros até a decretação da segunda recuperação judicial ajuizada pela devedora (01/03/2023).

2. A parte recorrente e devedora alega que o cálculo deve limitar a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja 20/06/2016.

3. Contudo, é sabido que o cálculo do crédito concursal deve se limitar a atualização até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, conforme previsão do art. 9a da Lei 11.101/05 e alterações.

4. Cabe esclarecer que,
a primeira recuperação judicial foi encerrada e que, os créditos não quitados naquela demanda, também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023
.

5. Como se observa,
não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será adimplido naquelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

(...)

(TJMT - N.U 8015710-76.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz
Aristeu Dias Batista Vilella
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS – CRÉDITO CONCURSAL – DÉBITO INADIMPLIDO - ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA ATÉ A DATA DO NOVO PEDIDO RECUPERACIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8023181-17.2014.8.11.0002, Relator: Juiz Gonçalo Antunes de Barros, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

“
Agravo de Instrumento – Decisão que reconheceu a constituição do crédito da exequente posteriormente ao pedido de recuperação judicial ajuizado pela executada, considerando crédito extraconcursal, e determinou prosseguimento ao procedimento de cumprimento de sentença – Empresa executada que encontra-se em recuperação judicial – Data do fato gerador é o que determina ou não a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial – Tema repetitivo 1051, do STJ – Fato gerador do crédito da exequente é caracterizado pela cobrança indevida de multa de fidelidade ocorrida antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial – "Crédito Concursal" caracterizado, cuja liquidação e execução deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial – Verba sucumbencial fixada em acórdão, cujo fato gerador se trata do trânsito em julgado da decisão ocorrido após o ajuizamento da recuperação judicial, sendo "crédito extraconcursal", cuja execução não se submete ao juízo da recuperação – Precedentes jurisprudenciais – Cálculo judicial não abordado na decisão agravada, portanto, não há que se analisar, no momento, possível excesso de execução – Decisão agravada parcialmente alterada – Recurso parcialmente provido

(TJ-SP - AI: 01018783120238269000 São Paulo, Relator: Egberto de Almeida Penido, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)”.

Como se observa,
não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será adimplido naquelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 1o/03/2023
.

Entretanto, por se tratar de crédito de natureza concursal, necessária a expedição de certidão de crédito, a fim de que a credora, querendo, habilite-se para recebimento perante o juízo universal.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de no 0809863-36.2023.819.0001. 2. O artigo 2o da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 3. Ademais, o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 4. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RI: 10264795820228110002, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)”.

Por essas razões, REVOGO a decisão liminar (Id. 209420161) e DENEGO A SEGURANÇA postulada pela parte impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024